Tribunal: TJMT
Processo: 1012834-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012834-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DA SILVA FERREIRA - CPF: 017.723.101-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO VIALOGO CUNHA - CPF: 502.631.371-04 (EMBARGADO), ROSANA TEREZINHA MORETTI DE BARROS - CPF: 974.542.498-68 (EMBARGADO), SOS RESGATE LTDA - EPP - CNPJ: 02.516.071/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE AFASTA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, sob o fundamento de ausência de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A embargante alega omissão e contradição quanto à natureza alimentar do crédito, à inércia dos sócios e à alegada confusão patrimonial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao: (i) não apreciar a alegada natureza alimentar do crédito; (ii) desconsiderar as tentativas infrutíferas de localização de bens desde 2014; (iii) ignorar indícios de encerramento irregular e inércia dos sócios;

(iv) não enfrentar a tese de confusão patrimonial;
(v) e, por fim, apresentar contradição interna ao reconhecer esgotamento das medidas executivas, mas rejeitar a desconsideração.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente todos os fundamentos relevantes à controvérsia, tendo destacado a ausência de prova concreta quanto ao uso indevido da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ.
Não há omissão quanto à natureza alimentar do crédito, pois o acórdão reconheceu o tipo de obrigação, mas afastou a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração por ausência dos requisitos legais.

A alegada inércia dos sócios e encerramento irregular foi abordada e afastada, por ausência de provas idôneas quanto ao abuso de direito ou fraude.

A contradição apontada é inexistente, pois a conclusão do julgado decorreu da ausência de elementos aptos a autorizar a medida excepcional da desconsideração, mesmo diante de frustração das diligências executivas.

A pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, atendendo ao art. 489, § 1o, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988.

O prequestionamento está satisfeito com a fundamentação apresentada, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC. 2. O reconhecimento da frustração das diligências executivas, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica sem prova de abuso ou confusão patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 50; CDC, art. 28, § 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.249.432/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 08.05.2018; STJ, EDcl no REsp 1.745.371/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Maria Fernanda da Silva Ferreira
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi o
misso quanto à natureza alimentar do crédito executado
, referente a honorários médicos, o que justificaria a aplicação, ainda que por analogia, da
Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica
(art. 28, § 5o, do CDC). Ainda, quanto à ausência de apreciação
da alegação de exaustivas diligências executivas
, promovidas desde 2014, sem êxito na localização de bens da devedora. Aponta, também a i
nércia dos sócios
e
situação cadastral de inaptidão da empresa junto à Receita Federal
, como indicativos de encerramento irregular e abuso da personalidade jurídica, bem como não apreciou referente à alegação de
confusão patrimonial
, diante da incorporação, pelos sócios, de eventuais créditos da empresa, em prejuízo à credora. Aponta a ocorrência de c
ontradição interna no acórdão
, ao reconhecer o esgotamento das medidas executivas e, ao mesmo tempo, afastar a desconsideração, sem análise concreta do conjunto probatório. Ao final, requer o
acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições indicadas
, reformando-se o v. acórdão, com a consequente
desconsideração da personalidade jurídica da empresa SOS RESGATE LTDA – EPP
, com fulcro nas teorias maior ou menor, conforme o caso, prequestionando a matéria.

Sem manifestação dos embargados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
” (negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“
§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

[...]

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto, o C. Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Acerca do tema, a doutrina ensina:

“[...] quando um sócio ou os sócios se valem da pessoa jurídica como escudo para cometer fraudes ou abusos, o juiz pode "esquecer a existência da personalidade jurídica", fazer de conta que ela não existe e, assim, naquele episódio, responsabilizar quem, de fato, cometeu a fraude ou o abuso, não importando a medida em dissolução da sociedade, que fica inteiramente preservada. Consequentemente, a personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, porque está contida, sujeita à teoria da fraude contra credores e à teoria do abuso de direito. E foi exatamente para isso, para combater a fraude e o abuso de direito, que surgiu a teoria ou doutrina da desconsideração, ou do superamento, da personalidade jurídica, hoje definitivamente incorporada ao nosso Direito...”.
(Curso de Direito Comercial, 3a Ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, p. 279).

Sob o enfoque processual e como nova modalidade de intervenção de terceiro, é possível aferir que o novo Código de Processo Civil, regulou o modo de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com algumas características dignas de notas, dentre elas, observa o autor Fredie Didier Júnior,
verbis
:

a) Cabe em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento da sentença e na execução de título extrajudicial (art. 134, caput, CPC). Assim, não é possível desconsiderar a personalidade jurídica sem a observância desse procedimento - mesmo na execução de título extrajudicial e no cumprimento de sentença.

b) A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser determinada ex officio pelo órgão julgador. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende de pedido da parte ou do Ministério Público, nos casos que justificam a sua intervenção (art. 133, CPC).

De acordo com o inciso o VI do art. 932 do CPC, cabe ao relator decidir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, quando formulado perante o tribunal.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17a Ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015 – negritei).

A jurisprudência dos tribunais superiores firmou entendimento no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, exigindo demonstração concreta da prática de atos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que não se infere dos elementos constantes nos autos.

Conforme bem destacado pela juíza
a quo
na decisão de id. 187971343, “
não houve outras buscas de bens em nome da executada, seja de ativos, imóveis, bens móveis etc., restando evidente, portanto, a
inexistência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica,
ao menos por ora, a qual trata-se de medida excepcional, não podendo ser acolhida apenas por meras alegações da parte de ausência de bens em nome da empresa
”.

Em outras palavras, não há qualquer comprovação nos autos de que os sócios da empresa agravada tenham se valido da personalidade jurídica para fins ilícitos ou fraudulentos.

Diante disso, a alegação de que a empresa foi encerrada irregularmente, por si só, não autoriza o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sob pena de banalização do instituto da desconsideração.

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme nesse sentido,
verbis:

"A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o mero inadimplemento da obrigação ou o encerramento irregular da empresa não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial."
(STJ, AgInt no AREsp 1.249.432/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 08.05.2018).

Sendo assim, repiso que apenas os argumentos de que o processo executivo se arrasta por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência de valor para saldar o débito exequendo, não são suficientes para caracterizar a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional.

Com efeito, a mera insuficiência de bens da empresa devedora não basta para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que tenha havido má-fé, no sentido de se desfazer dos bens para prejudicar seus credores, o que não ficou devidamente provado nos autos.

Na lição de Fábio Ulhoa Coelho:
“A teoria da desconsideração da personalidade jurídica tem como finalidade coibir o uso indevido da pessoa jurídica, não podendo ser aplicada como forma automática de se garantir o adimplemento de uma obrigação frustrada.”
(Curso de Direito Comercial. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 2, p. 85).

Deste modo, ausentes os requisitos legais do art. 50 do Código Civil – desvio de finalidade e confusão patrimonial –, não se pode admitir, sob pena de indevido ativismo judicial e violação à segurança jurídica, a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo permanecer por seus próprios fundamentos
”.

In casu
, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões pertinentes à controvérsia, tendo ressaltado que
não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica
, seja sob a ótica do desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, exigidos pelo art. 50 do Código Civil.

De igual modo, não se constata contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão. A menção à ausência de medidas eficazes e à inércia dos sócios foi feita no contexto da insuficiência de provas acerca do uso indevido da personalidade jurídica, não representando, portanto, qualquer incoerência com a tese de rejeição do pedido de desconsideração.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de agosto

de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025